Tribunal: TJSP
Processo: 0800187-42.2012.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva dos réus e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Apelação da autora. Preliminar de nulidade do processo afastada. O Ministério Público foi devidamente intimado no decorrer do processo e não constatou a existência de prejuízos à autora. Preliminar de ilegitimidade passiva que será analisada como mérito, à luz da Teoria

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva dos réus e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Apelação da autora. Preliminar de nulidade do processo afastada. O Ministério Público foi devidamente intimado no decorrer do processo e não constatou a existência de prejuízos à autora. Preliminar de ilegitimidade passiva que será analisada como mérito, à luz da Teoria da Asserção. A ação foi ajuizada em 2012 e até a presente data a autora não providenciou a citação dos proprietários ou possuidores do imóvel vizinho. Recorrente que não logrou êxito no preenchimento dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Decreto de improcedência dos pedidos. RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.